Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO. INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECONHECIDA A PRETENSÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Trata-se de apelações interpostas pelo réu e Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta de tráfico descrita na denúncia, para porte de drogas visando consumo pessoal, artigo 28 da LAD.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, inadequada a desclassificação.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, especialmente quando em harmonia com outros elementos de prova.
4. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal quando as circunstâncias da apreensão da droga e a quantidade apreendida, aliadas ao testemunho de policiais e de um usuário abordado na investigação, evidenciam a prática pelo réu da conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06.
6. Apelação do Ministério Público provida e do acusado desprovida.